Tribunal: TJPA
Processo: 0803289-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803289-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MADRI INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO TORRES LIBERTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES E RETORNO DOS AUTOS CONCLUSOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CORRETA. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS.RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA. COMPRADORES QUE NÃO SE IMITIRAM NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVANTE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRECENDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Havendo comprovação de que os compradores tomaram posse do bem, com a entrega definitiva das chaves, cabe a incorporadora/construtora suportar taxas inerentes ao imóvel antes da sua entrega.
II-
O fato de estar em recuperação judicial não é óbice para tal, por ser sim o crédito perseguido extraconcursal, ou seja, não estão sujeitos ao Juízo da Recuperação Judicial, sendo tal constatação realizada por meio dos precedentes do STJ e Tribunais.
III-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto

MADRI
INCORPORADORA LTDA

em face da decisão proferida nos autos da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
interposta pelo executado SCORPIUS INCORPORADORA LTDA.

A decisão agravada julgou IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e
considerando que o crédito não foi satisfeito, após a publicação da decisão, determinou a atualização dos valores, e retorno dos autos conclusos para prosseguimento da execução.

Sustenta ser parte ilegítima para figurar no feito, tendo em vista que os compradores do móvel é que
devem responder pela suposta dívida alegada pela parte Exequente.

Alega a agravante que se encontra em Recuperação Judicial, com delicada situação financeira, de
modo que tendo o juízo entendido ser o crédito extraconcursal, podendo haver prosseguimento da execução por parte do exequente, as medidas constritivas prejudicariam o efeito Plano de Recuperação, portanto, medida prudente a suspensão do feito até julgamento do recurso, ressaltando-se que não haverá prejuízo ao exequente tal medida.

Por fim, alega que se tem por inconteste que o débito em discussão nestes autos deve ser submetido
e apreciado pelo Juízo recuperacional, sendo imprescindível a submissão dos débitos “propter rem” à Recuperação Judicial.

Por todo o exposto, requer a concessão do efeito suspensivo e ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.

O Efeito foi indeferido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão dos autos cinge-se quanto ao julgamento
IMPROCEDENTE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e
determinação da atualização dos valores e retorno dos autos conclusos para prosseguimento da execução.

Analisando os autos, verifico não haver quaisquer dúvidas acerca da legitimidade do agravante
para figurar o polo da demanda, pois não havendo comprovação de que os compradores tomaram posse do bem, com a entrega definitiva das chaves, cabe a incorporadora/construtora suportar taxas inerentes ao imóvel antes da sua entrega.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
dispôs no embargo
de Divergência em Recurso Especial
:

EMENTA: PROCESSO

CIVIL.

RECURSO

ESPECIAL

REPRESENTATIVO

DE

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS

COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E

VENDA

NÃO

LEVADO

A

REGISTRO.

LEGITIMIDADE

PASSIVA.

PROMITENTE

VENDEDOR

OU

PROMISSÁRIO

COMPRADOR.

PECULIARIDADES

DO

CASO

CONCRETO.

IMISSÃO

NA

POSSE.

CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:

a) O

que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações

condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a
relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse

pelo

promissário

comprador

e

pela

ciência

inequívoca

do
condomínio acerca da transação.b) Havendo compromisso de compra e venda não

levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na

posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se
a

legitimidade

passiva

do

promitente

vendedor

para

responder

por
despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.2. No caso concreto, recurso especial não provido.

Nestes termos, certo de que cabe a Incorporadora/construtora suportar taxas inerentes ao imóvel antes da sua entrega, ressaltando que o fato de estar em recuperação judicial não é óbice para tal, por ser sim o crédito perseguido extraconcursal, ou seja, não estão sujeitos ao Juízo da Recuperação Judicial, sendo tal constatação realizada por meio dos precedentes do STJ e Tribunais. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA.
TAXAS CONDOMINIAIS
. INCORPORADORA
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO REFORMADA. Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, em virtude de as obrigações condominiais serem de natureza propter rem, não constituem dívida do falido, mas, sim, encargos relacionados ao próprio bem, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal
, o qual deve ser pago antes dos demais créditos, eis que imprescindível à manutenção e existência da unidade, sendo assim, incabível a suspensão do processo de execução, devendo ser reformada a decisão, ora Agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (grifamos) (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Agravo de Instrumento nº 5309268-64.2018.8.09.0000, em que é Relator o eminente Desembargador FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª Câmara Cível, julgado em 26/10/2018, DJe de 26/10/2018)

Por fim, considerando que o caso se trata de uma execução, em que
se
pretende executar
taxas condominiais em desfavor da agravante, os prejuízos decorrentes de uma suspensão da decisão agravada são incontestes, pois trata-se de valores necessários a administração do condomínio, sendo a agravante responsável por tais pagamentos, enquanto não houver a entrega das chaves do bem.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/02/2023